Tribunal: TJSP
Processo: 2249754-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE TETO LIMITADOR NECESSÁRIO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de documentos para penhora sobre o

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE TETO LIMITADOR NECESSÁRIO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de documentos para penhora sobre o faturamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, sem fixação de limite, diante da recalcitrância da agravante em cumprir suas obrigações no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve a regularidade da imposição de multa diária (astreintes) e a necessidade de limitação do valor da penalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte credora.
III. Razões de decidir
3. A discussão a respeito da documentação a ser apresentada é matéria preclusa porque a primeira intimação para tanto deu-se há cerca de um ano, sem insurgência, de forma que o tópico não comporta conhecimento
4. A imposição de astreintes se justifica em razão da resistência injustificada da devedora em cumprir as determinações judiciais.
5. Contudo, é necessário fixar um teto limitador para as multas, de forma a garantir o caráter coercitivo da medida sem que haja enriquecimento sem causa da parte credora.
6. As astreintes devem ser limitadas a 80 dias-multa, sem prejuízo de nova fixação em caso de descumprimento contínuo da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A imposição de astreintes sem limite temporal pode acarretar o enriquecimento sem causa da parte contrária, sendo adequada a fixação de um teto limitador."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o.